Tribunal: TJSP
Processo: 2254108-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – Determinação de retificação dos cálculos, para excluir os honorários advocatícios e a multa previstos no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973 – Descabimento – A incidência das referidas sanções foi determinada nos autos no 0060048-64.2006.8.26.0114 – Ausência do pagamento voluntário da dívida no referido processo – Ao deferir

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – Determinação de retificação dos cálculos, para excluir os honorários advocatícios e a multa previstos no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973 – Descabimento – A incidência das referidas sanções foi determinada nos autos no 0060048-64.2006.8.26.0114 – Ausência do pagamento voluntário da dívida no referido processo – Ao deferir a penhora no rosto dos autos, o MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Campinas acolheu os cálculos apresentados pela agravada – Desnecessidade da exclusão da multa e dos honorários advocatícios – Recurso provido *